Tribunal: TJDFT
Processo: 0724865-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO IGNORADO NA ORIGEM. CONCESSÃO TÁCITA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários.
2. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família.
3. Na hipótese, o juízo ignorou o pedido de concessão de gratuidade de justiça feito pela parte em setembro de 2024. Tal circunstância implica a concessão tácita do benefício, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). De todo modo, seria possível concluir pela hipossuficiência da parte no momento do pedido, já que se trata de ré representada pela Defensoria Pública, órgão responsável pela assistência jurídica dos hipossuficientes.
4. A gratuidade de justiça, portanto, deve ser concedida, com efeitos desde o primeiro pedido feito na origem. Ressalte-se, todavia, que a concessão do benefício tem efeitos prospectivos (ex nunc), pelo que somente afeta a exigibilidade dos honorários fixados em fase de cumprimento de sentença (art. 523, ­§1o, CPC), sem, contudo, afetar as despesas processuais referentes à fase de conhecimento do feito.
5. Recurso conhecido e provido.